Tribunal: STF
Processo: HC 98865
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE 
   DILIGÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE 
   DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DESCARACTERIZAÇÃO. REVOLVIMENTO 
   DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE DA 
   PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERAÇÃO DIANTE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA 
   TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM DENEGADA.
I - O deferimento de provas 
   submete-se ao prudente arbítrio do Magistrado, cuja decisão, sempre 
   fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório já 
   existente.
II - É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar 
   impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
III - Inocorrência 
   de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório ou às 
   regras do sistema acusatório.
IV - A verificação de requisitos 
   configuradores da continuidade delitiva, independentemente da 
   discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou - se a 
   subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva - demanda, 
   necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório.
V - 
   O argumento de irregularidade da prisão em flagrante do paciente 
   está superado diante do trânsito em julgado da sentença penal 
   condenatória.
VI - Em que pese configurar remédio constitucional de 
   largo espectro, não pode o habeas corpus ser empregado como 
   sucedâneo de revisão criminal.
VII - Ordem denegada.